Tribunal: STF
Processo: ARE 1393206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 54, p. 1-2): 



    “POLICIAL MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE CD – SENTENÇA PROCEDENTE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA - APELO FAZENDÁRIO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DADEMANDA – ALEGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E VÁLIDO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELADO – FATOS GERADORES DOS CONSELHOS DE DISCIPLINA DURANTE PERÍODO DE ATIVIDADE DO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DOS FEITOS APÓS EXCLUSÃO – INTELIGÊNCIA DE NORMA EXPRESSA - APELO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO A r. decisão de primeiro grau merece reparo. O pedido da Apelante procede, haja vista que os três Conselhos de Disciplina instaurados contra o Apelado tiveram como fato gerador, condutas praticadas à época em que ainda estava na ativa e, portanto, a Administração Militar agiu corretamente ao prosseguir com a tramitação dos feitos, mesmo após a aplicação de sanção exclusória em um deles, pois, como cediço, há norma expressa (art. 130, § 6º das I-16-PM) que regula a matéria, permitindo a continuidade da tramitação de outros feitos para salvaguardar o interesse público, sem caracterizar qualquer afronta ao disposto na Lei Complementar 893/01 – RDPM ou à Constituição Federal, conforme alegado pelo Recorrido.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; e 37 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 58, p. 7): 



    “Conforme já exposto, a Autoridade Coatora praticou ato amparado por instruções que tem por finalidade regulamentar Lei. 



    No entanto, a norma escopo do ato administrativo cria obrigação não prevista em Lei, o que afronta diretamente os artigos 5º, II e 37 da Carta Magna. 



    Notem Excelências, que trata-se de um ato administrativo contrario a Constituição que procura amparo em outro ato administrativo contrário a Constituição. (...) “



    A Presidência do TJM/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 62, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 54, p. 05-07):



    “O Apelado impetrou o presente mandado de segurança para questionar o fato de, mesmo na condição de ex-militar, ter sido demitido a partir de decisão administrativa proferida no Conselho de Disciplina nº 001/070/19, bem como porque permaneceu em trâmite outro Conselho de Disciplina, de número CD 001/070/2020. 



    (...)



    Inicialmente, sublinhe-se que merece rechaço a fundamentação lançada no decisum a quo, de que o seguimento da tramitação de processo disciplinar, após precedente exclusão da Corporação afigura-se constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado de primeiro grau apresenta argumentos não jurídicos para sustentar sua posição, citando eventuais transtornos para o acusado, tais como “a contratação de Advogado para o patrocínio da causa, ser intimado pessoalmente por policiais militares que se dirigem à sua residência, sendo exposto à vizinhança de forma desnecessária, constantes deslocamentos para a Unidade a que pertencia, muitas vezes em cidades diferentes da que reside, para oitiva de testemunhas, produzir prova, ser interrogado e a consequente perda de dia de serviço em outro emprego que conseguiu na atividade civil etc.” (ID 345003). 



    Não se avalia em ação judicial se determinado procedimento técnico gera situações agradáveis ou não aos interessados, mas sim a juridicidade da questão. Ora, contrariamente ao anotado pelo Impetrante, há sim norma bastante clara sobre o tema, qual seja, o §6º do art. 130 das Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I-16-PM), completada pela Portaria do CMT G CORREGPM – 1/360/18, de 21 de maio de 2018 (Boletim Geral nº 98, de 28.05.2018), 



    (...)



    Em momento algum a norma citada, das I-16-PM, contraria o art. 76 da Lei Complementar estadual nº 893/01, o qual não impede que norma regulamentar contemple a possibilidade de seguimento de processo que envolve ato praticado por servidor, quando em atividade. A interpretação lançada na r. sentença atacada inviabilizaria a edição de todo e qualquer ato regulamentar, pois, por essa ótica, ora afastada, esses atos só poderiam representar meras cópias das leis por eles regulamentadas.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (LCE nº 893/01, Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I-16-PM) e Portaria do CMT G CORREGPM – 1/360/18). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280, do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO DE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1098992 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1102126 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente